Tribunal: STF
Processo: AI 693758
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se
   a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.